Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800266-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: SANDRO DE SOUZA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica, no édito condenatório, que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

2. Ademais, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Raphael Reis de Sousa
, em favor do nacional Sandro de Souza Barbosa, preso por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Colhe-se dos autos do processo supra aludido que o Paciente fora condenado, no contexto do processo nº. 0008552-50.2020.814.0401, à pena de seis (06) anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa. Entendeu o magistrado sentenciante que o Paciente cometera a conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Acosta-se, para tanto, a correspondente sentença. (doc. 01)

Nesse mesmo ato processual, determinou-se a prisão preventiva do Paciente.

Igualmente se colacionam certidões informando que inexiste reiteração delitiva por parte do Paciente. O que vemos no caso concreto é que o mesmo possui outro processo criminal ocorrido em 2016, ou seja, o decreto prisional está sendo justificado em razão de possíveis cometimentos de novo crime, sendo este no ano de 2016, ou seja, cinco (5) anos antes da sentença ou do decreto prisional, o que está pacificado ser totalmente ilegal. (Docs. em anexo)

A segregação acautelatória, segundo vê-se da sentença condenatória em espécie, se refere tão só à gravidade do delito, “assim comprovado nos autos” e do fato do paciente ter outro crime, no entanto fato relacionado ao ano de 2016.

Essas são algumas considerações necessárias à elucidação fática, as quais, seguramente, refletem um inescusável cerceamento indevido da liberdade do Paciente.” <sic>

Em vista disso, sustenta que o
decisum
contido na Id. 4344154, na forma como proferido, encontra-se carente da necessária fundamentação, pois violaria o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, c/c o art. 315, do CPP, além do que inexiste contemporaneidade entre os fatos para a decretação da preventiva.

Pleiteia, ao final,
ipsis litteris:

“Diante do exposto é a presente para requerer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente para que ele aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente processo.

No mérito é a presente para requerer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ante a evidente teratologia da decisão que justifique a segregação cautelar.

Por fim, sob pena de nulidade, requer-se a intimação do Advogado, de todos os atos e termos praticados no bojo desta ação constitucional, inclusive da data da sessão de julgamento, a fim de viabilizar eventual sustentação oral.” <sic>

Junta documentos (Id. 2568291 a 2568301).

Tendo em vista o meu afastamento funcional, o e.
Des. Mairton Marques Carneiro indeferiu o
pedido de liminar,
Id. 4351796, sendo prestadas as informações na Id. 4359564 e o
Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação, Id. 4491236.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Vejamos:

O argumento de insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
data venia
, não prospera, pois há justificativa firme nos requisitos do art. 312, do CPP, conforme abaixo colacionado:

“NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu, especialmente porque o mesmo registra sentença penal condenatória proferida em seu desfavor nos autos da ação penal número 0005575-38.2016.814.0074, em tramitação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, PA (certidão de fl. 80).

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTENHO a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a instrução do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.” <sic>

Ademais, consta das informações na Id. 4359564 que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, ao contrário do alegado pelo impetrante, portanto, sem lógica se permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal aguarde em liberdade o trânsito em julgado, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Assim, vê-se que à autoridade coatora expôs devidamente às razões de seu convencimento para manter a prisão e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática de crime grave, e nessa condição permaneceu durante toda a instrução, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

No que tange a alegação de que a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao fatos em apuração, tenho que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois a motivação utilizada para a manutenção da medida cautelar não foi sobre fato ocorrido no ano de 2016 e sim diante da comprovada reiteração delitiva do réu, que possui outra ação penal contra si, com recente sentença condenatória, sendo informado o seguinte naquilo que interessa,
verbis:

“Registre-se que não merece prosperar a alegação de que fora decretada a prisão preventiva do ora paciente no momento da prolatação da sentença, uma vez que o mesmo fora preso em flagrante delito, tendo sido convertida a sua prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo da 1a Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, ante a gravidade concreta do crime, com considerável quantidade de drogas ilícitas 496g (quatrocentos e noventa e seis gramas) da substância conhecida popularmente como cocaína, bem como porque o aludido paciente possui antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória, conforme decisão em anexo.

Anote-se, ainda, que, a despeito do processo onde o ora paciente fora condenado ser do ano de 2016, somente em 23/04/2020 fora prolatada sentença condenatória, sendo certo que o cumprimento da pena se protrai no tempo. Sendo assim, não poderia o ora paciente se envolver em novo crime.

Assevere-se que, como já dito, o paciente não permaneceu preso somente por possuir antecedentes criminais, mas também pela gravidade concreta do crime, uma vez que fora preso em flagrante com considerável quantidade de drogas ilícitas 496g (quatrocentos e noventa e seis gramas) da substância conhecida popularmente como cocaína.” <sic>

Por tais razões, denego a ordem.

Belém, 11/04/2021